Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO SEM BAIXA NO CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTOS N. 13/2012, 54/2021 E 55/2021. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PODER DE TRIBUTAR DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. REGULAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INCIDENTE REJEITADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A VALIDADE DO PROCESSO. ART. 1o DA LEI N. 6.830/80 C/C ART. 239 DO CPC. ARQUIVAMENTO INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM.
1. O art. 1o, caput, do Provimento n. 13/2012 cumulado com o art. 2o do Provimento n. 54/2021, ambos da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, determinam o arquivamento das execuções fiscais, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.889,24, sem baixa no Cartório de Distribuição.
2. O art. 155, III, da Constituição Federal-CF estabelece a competência do Distrito Federal para instituir o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
3. Procedimentos de execução fiscal e instituição de tributo não se confundem. A norma administrativa que determina o arquivamento das execuções fiscais referentes ao mesmo devedor quando o débito for inferior a R$ 7.889,24 não impede a criação do tributo. Assim, não há inconstitucionalidade.
4. O arquivamento da execução fiscal não elimina as punições pelo inadimplemento, porque não extingue o processo nem impede as sanções administrativas.
5. Ademais, o Provimento n. 55/2021 acrescentou o § 2o ao art. 1o do Provimento n. 13/2012. O novo dispositivo determina que “o valor apontado no caput, em caso de mais de uma ação em relação ao mesmo devedor, deve ser o do débito consolidado por CPF/CNPJ”. Logo, os valores do IPVA não devem ser isoladamente considerados, para análise do impacto da norma na arrecadação.
6. A citação do executado é requisito para validade do feito e indispensável ao aperfeiçoamento da relação jurídica processual. Ressalte-se ainda que o arquivamento precipitado da execução fiscal – antes da citação do executado – impede a interrupção da prescrição (art. 8o, § 2o da LEF) e, ainda, eventual adimplemento voluntário do débito pelo devedor.
7. Na hipótese, o Distrito Federal requereu a citação por edital, mas o pedido não foi analisado antes da determinação de arquivamento provisório.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Incidente de arguição de inconstitucionalidade rejeitado.